Tribunal: TJDFT
Processo: 0722426-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS PROMITENTES VENDEDORES. RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. INCLUSÃO DOS VALORES PAGOS NO CURSO DA DEMANDA. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou o ressarcimento das parcelas pagas pela promitente compradora em razão da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade, por culpa dos promitentes vendedores. A recorrente sustenta que o montante fixado na sentença não incluiu todas as quantias desembolsadas, especialmente as pagas no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o montante fixado na sentença contemplou a totalidade dos valores pagos pela promitente compradora; e (ii) estabelecer a necessidade de redimensionamento das verbas de sucumbência em razão do parcial decaimento da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 543 do STJ estabelece que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor e, segundo a jurisprudência, também incide em caso de multipropriedade.
4. O valor fixado na sentença deve incluir todas as parcelas desembolsadas pela autora, inclusive aquelas pagas no curso do processo, nos termos do artigo 323 do CPC, pois se trata de prestações sucessivas.
5. A ausência de indicação do valor exato pela recorrente não impede a apuração do montante devido em fase de cumprimento de sentença, mediante a realização de cálculos aritméticos simples.
6. O redimensionamento da sucumbência se justifica, pois a autora obteve êxito na maior parte de seus pedidos, decaindo apenas em relação ao dano moral. Assim, deve-se ajustar a proporção do ônus sucumbencial para 70% em desfavor dos réus e 30% em desfavor da autora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 475 e 1.358-C; CPC, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; TJDFT, Acórdão 1285953, 0704157-34.2018.8.07.0014, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 16/09/2020, DJe 02/10/2020; TJDFT, Acórdão 1723036, 0710724-81.2022.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/06/2023, DJe 12/07/2023.

e